Tribunal: TJPA
Processo: 0000117-67.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000117-67.2009.8.14.0112
APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA/PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: VALDERI F. LIMA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0000117-67.2009.8.14.0112

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: VALDERI F. LIMA & CIA LTDA - EPP

ADVOGADA: CLEUDE FERREIRA PAXIÚBA- OAB/PA Nº 11.625

EMBARGADO: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO, DIANTE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 85 §11 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feito qualquer menção ao ônus de sucumbência, entendo que assiste razão o recorrente, no entanto, não irá alterar a verba arbitrada

Sabe-se que o art. 85 §11 do CPC tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo ente Municipal foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação dos honorários desde a origem (id n° 1293288 - Pág. 2).

Assim, assiste razão a embargante em relação a omissão existente no que tange as verbas honorárias recursais, nos termos do artigo 85 §11 do CPC/15. No entanto, mesmo reconhecendo este direito, não há qualquer alteração a ser feita no
quantum,
isso porque a sentença de primeiro grau já fixou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id n° 1293288 - Pág. 2) , e o próprio art. 85 § 11 do CPC/ 15 que autoriza a majoração dos honorários, faz a ressalva de que é “vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”, de modo que a condenação já está fixada no patamar máximo permitido.

Recurso conhecido e desprovido, tendo em vista que apesar da existência da omissão, não há qualquer modificação a ser feita no acórdão recorrido, conforme fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 2762604)

opostos por VALDERI F. LIMA & CIA LTDA - EPP em face do Acórdão de id n° 2729074 - Pág. 1 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE JACAREACANGA.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA ORAL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Do Cerceamento de Defesa. Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova oral, diante de sua inutilidade ou desnecessidade ao deslinde da questão, razão pela qual a preliminar foi rejeitada.

II- O autor instruiu a exordial com o cheque expedido pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga, o qual foi devolvido em duas oportunidades pela instituição bancária por ausência de provisão de fundos.

III- Tal documento constitui prova hábil à propositura da ação monitória, coberto de validade, vez que firmado por representante legal do Município à época dos fatos.

IV – O cheque é título de crédito e ordem de pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular, o credor da importância declarada.

V- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

VI – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

VII- Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

Afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso quanto ao ônus de sucumbência, tendo em vista que não houve a aplicação do art. 85 do CPC, que garante a majoração dos honorários sucumbenciais em fase de recurso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que haja a manifestação explícita sobre as omissões apontadas, especialmente em relação aos
art. 85 § 11 do CPC.

Conforme certidão de id n° 3381963, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, de que não foi feito qualquer menção ao ônus de sucumbência, entendo que assiste razão o recorrente, no entanto, não irá alterar a verba arbitrada. Explico.

O Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo ente Municipal foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação dos honorários desde a origem (id n°
1293288 - Pág. 2).

Assim, assiste razão a embargante em relação a omissão existente no que tange as verbas honorárias recursais, nos termos do artigo 85 §11 do CPC/15. No entanto, mesmo reconhecendo este direito, não há qualquer alteração a ser feita no
quantum,
isso porque a sentença de primeiro grau já fixou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id n° 1293288 - Pág. 2) , e o próprio art. 85 § 11 do CPC/ 15 que autoriza a majoração dos honorários, faz a ressalva de que é “vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”, de modo que a condenação já está fixada no patamar máximo permitido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tendo em vista que apesar da existência da omissão, não há qualquer modificação a ser feita no acórdão recorrido, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2021